Tribunal: STF
Processo: Rcl 94265
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 101621-43.2016.5.01.0061, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1.118 RG).
O Estado do Rio de Janeiro narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada, com base “exclusivamente, no mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela  contratada, sem que tenha havido comprovação de um comportamento reiteradamente  negligente da Administração ou do nexo de causalidade entre o ato do Poder Público e o  dano” (e-doc. 1, p. 6).
Defende que “não houve, no caso, comprovação de culpa do Poder Público, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal”, tendo a Justiça do Trabalho descumprido as teses fixadas nos paradigmas invocados. (e-doc. 1, p. 4)
Acrescenta, ainda, que 

“o Tribunal Regional não só imputou o ônus da prova ao ente  público, como também extraiu a responsabilidade subsidiária do simples fato de o tomador de  serviços supostamente não ter comprovado que fiscalizou o contrato de prestação de serviços  e de a empresa terceirizada ter deixado de quitar diversas verbas trabalhistas. Ou seja: o  acórdão presume a culpa ao adotar a premissa de que se houve inadimplemento, é porque não  houve adequada fiscalização.” (e-doc. 1, p. 7)

Requer, por fim, 

“(i) a concessão da liminar para suspender o ato reclamado; 
(vi) ao final, a procedência do pedido formulado na reclamação, para cassar a  decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público,  dada a afronta às decisões proferidas pelo STF na ADC 16 e nos Temas 246 e  1118 de Repercussão Geral, com a condenação da parte beneficiária nos ônus  sucumbenciais1. Ou, caso assim não se entenda, a procedência do pedido para  cassar a decisão reclamada e determinar o processamento e admissão do  recurso extraordinário interposto pelo ente público, com a condenação da parte  beneficiária nos ônus sucumbenciais.” (e-doc. 1, p. 17 e 18)

É o relatório. Decido.
Registre-se, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  

Compulsados os autos, verifico que o Juízo de Primeiro Grau concluiu que, no caso concreto, “[n]ão se acosta aos autos qualquer ato de fiscalização ou outra espécie de documento”, estando comprovada a culpa in vigilando do reclamante.
 Por oportuno, colaciono trecho de interesse da sentença: 

“DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO 2° RECLAMADO.
(...)
Verifica-se que a culpa in vigilando do ente público é possível de comprovação, sendo certo que a todos, e  ao Poder Público em especial, é determinada a realização do bem comum, que não pode ser alcançado à  custa de lesão a trabalhadores. 
O Colendo TST, em sua jurisprudência recente, vem reconhecendo a constitucionalidade da Súmula 331,  IV:
(...)
Ainda que se considere que o ônus da prova seja inicialmente do trabalhador em vistas da r. decisão do  excelso STF, quando a parte ré aduz que houve escorreita fiscalização, atrai aquele encargo processual  para si, devendo comprovar os devidos atos. 
Não se acosta aos autos qualquer ato de fiscalização ou outra espécie de documento.
Resta comprovada a desídia, a inércia punitiva, a indolência, a negligência da entidade contratante com o  erário e o bolso dos contribuintes, bem como a plena ciência do estado econômico em que se encontrava a  empresa e seu inadimplemento dos contratos de trabalho que firmava. 
Incidentes os teores das Súmulas 13, 41 e 43 deste E.TRT/RJ.
Por tudo, considera-se, no caso concreto posto a julgamento, comprovada a culpa in vigilando do ente  público ora reclamado, o que não fere a norma prescrita no artigo 71, §1º, da Lei de Licitações, e da  prestação de serviços da trabalhadora em favor de todas as rés de forma concomitante, julgo procedente o  pedido de responsabilização subsidiária das reclamadas por todo o período do pacto laboral.” (e-doc. 2, p. 144 e 145)

Esse entendimento foi mantido pelo TRT 1 em sede de recurso ordinário. Vide: 

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
A sentença condenou o segundo réu, de forma subsidiária, ao pagamento  de todos os créditos devidos pela primeira reclamada à autora, inclusive no que concerne às parcelas  indenizatórias.
(...)
Da análise dos autos, verifica-se que a autora foi admitida pela primeira ré  para exercer, em benefício do segundo réu, a função de terapeuta ocupacional, pelo período de  15/03/2014 a 30/10/2014, fato corroborado pelos contracheques de ID. 26220ec e documento de ID.  9c5c96e - Pág. 1.
Assim, por inadimplente a primeira reclamada quanto aos direitos  trabalhistas, foi acionado, como responsável subsidiário e beneficiário dos serviços prestados, o segundo  reclamado. 
O Estado do Rio de Janeiro, em razões recursais (ID. f171678 - Pág. 3),  reconheceu a celebração de contrato com a primeira ré e alegou, em resumo, que a contratação  formalizada entre os réus teria sido lícita. Afirmou, ainda, que, diante da ausência de manobra fraudulenta  por parte do administrador capaz de gerar prejuízos aos empregados, não se vislumbraria dispositivo  específico capaz de transferir à Administração a responsabilidade subsidiária. 
(...)
Ressalte-se que não foram apresentados relatórios ou documentos  comprobatórios de efetiva fiscalização pelo segundo réu, ora recorrente, referentes às verbas deferidas em  sentença, restando inadimplidos os direitos trabalhistas do empregado terceirizado.
Ora, diante da falta de observância do piso salarial da categoria  profissional, conforme o disposto no art. 7º, I, da Lei nº 12.690/2012, nos meses de abril a junho de 2014,  bem como ausência de registro da distribuição de ganhos no mês de março de 2014 e nos meses de entre  junho a outubro de 2014, impõe-se a condenação da primeira ré, bem como do segundo acionado, em  caráter subsidiário. Sendo assim, havendo o inadimplemento da empresa contratada, o tomador responde  subsidiariamente pelos direitos trabalhistas oriundos do labor do empregado. Trata-se da hipótese prevista  no item IV da Súmula nº 331 do C. TST.
Constata-se, portanto, ineficiente o comportamento do Estado do Rio de  Janeiro, uma vez que a prova demonstra a ocorrência de uma atividade comum no sentido de se beneficiar  de mão de obra terceirizada, e não de serviços empresariais, sem o cumprimento da legislação e  saneamento das irregularidades perpetradas pela empresa prestadora de serviços, com a conivência da  Administração, causando notórios prejuízos à obreira.
Convém lembrar que não se trata, in casu, de estabelecer o  reconhecimento de vínculo empregatício entre a parte autora e o tomador, inclusive este não foi o pedido  da reclamante, mas de oferecer à empregada o máximo de garantias para obter a plena satisfação de seus  créditos. 
Também é necessário observar que ‘o inadimplemento dos encargos  trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a  responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º,  da Lei nº 8.666/93’, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Deste modo, é importante observar  os elementos dos autos, a serem aferidos no caso concreto.
Deve ser observado, em relação ao caso em julgamento, que os arts. 58, III  e 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93, impõem que a Administração Pública acompanhe e fiscalize a  execução dos contratos administrativos, textualmente: 
(...)
E, diante de tais normas, o Ministério do Planejamento, Orçamento e  Gestão disciplinou a contratação de serviços, continuados ou não, por meio da Instrução Normativa MP nº  2, de 30 de abril de 2008, com a atualização pela Instrução Normativa nº 06 de 13, de 23 de dezembro de  2013, conforme se observa abaixo: 
(...)
In casu, nenhuma dessas providências foi tomada pelo recorrente, que,  como visto, absteve-se de sanear as irregularidades, quando deixou de efetuar diretamente os pagamentos  dos direitos trabalhistas devidos aos empregados da primeira ré. Ressalte-se que a atividade de  fiscalização não se resume à simples verificação de irregularidades, mas principalmente à aplicação de  providências eficazes quando estas ocorrem, determinando o que for necessário à regularização das faltas  ou defeitos observados, conforme art. 67, § 1o, da Lei no 8.666/93.
O que ficou verdadeiramente evidenciado, no caso em julgamento, foi o  notório descumprimento, por parte da Administração Pública, de fiscalização do contrato, decorrendo daí  uma típica culpa in vigilando. 
(...)
No caso em exame, a Administração Pública não trouxe aos autos  documentos probatórios de que tenha procedido à adequada fiscalização da empresa prestadora de  serviços, no que tange às obrigações desta perante seus trabalhadores. 
Assim, por comprovada a ausência da devida fiscalização pelo ente  público, configura-se a culpa in vigilando, devendo ser mantida a sentença neste sentido.
(...)
Verificado que a conduta omissiva permitiu o inadimplemento das  obrigações trabalhistas, há causalidade mais do que suficiente para a Administração Pública ser  responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento das verbas devidas ao reclamante.  
Nego provimento.” (e-doc. 2, p. 204 a 211)

O TST, por sua vez, confirmou o entendimento exarado na origem. Vide ementa do agravo em recurso extraordinário, ora ato reclamado:

“A G R A V O. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal  Federal,  no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.  2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento  da  responsabilidade  subsidiária  da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto , verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples  constatação  do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema  246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização , está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n os Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 4)

Não se extraem, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.
A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que o Estado não cumpriu sua função  de fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, desacompanhada de elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente